Tribunal: TJDFT
Processo: 0723879-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DO SUPOSTO CRIME PRATICADO CONTRA A GENITORA IDOSA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Admite-se o processamento do conflito de jurisdição quando se depreender do pedido formulado alguma das hipóteses contidas no artigo 114 do Código de Processo Penal, o que determina a rejeição da preliminar de não conhecimento.
2. Da análise perfunctória que o momento processual permite e respeitada a possibilidade de que as circunstâncias fáticas sejam comprovadas através da instrução probatória judicial, conforme os elementos dos autos, a suposta conduta delituosa se deu em decorrência da condição da pessoa idosa e da debilidade do estado de saúde da vítima, o que afasta a competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará).